Tribunal: TJDFT
Processo: 0703811-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703811-32.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA., TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. DESPACHO O Supremo Tribunal Federal proferiu o julgamento da ADI 7.066. Promova, pois, a Secretaria da Turma o levantamento do sobrestamento. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 13 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator